Tribunal: STF
Processo: MS 40483
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRAMITAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEGREDO DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS ÀS PARTES E AOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE HABILITADOS: PRECEDENTES: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 16.10.2025, foi indeferido o mandado de segurança impetrado por F. F. M., contra “ato do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (...), também em desfavor do COMITÊ GESTOR DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO, na pessoa do seu Presidente” (doc. 133).



    Essa decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 20.10.2025.



    2. Em 30.10.2025, pela Petição STF n. 156.840/2025, o Delegado de Polícia Judiciária Civil [A.M.A.], em exercício na Primeira Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, requer “o acesso integral aos fatos e documentos eventualmente imputados a esta autoridade por parte do magistrado F.F.M. e do advogado [H.V. L.S.], no bojo do Mandado de Segurança nº 40.483/DF, ou em quaisquer peças, despachos ou anexos do referido procedimento. O presente pedido visa obter cópias e certidões das informações e declarações em que se façam referências diretas ou indiretas à pessoa do Delegado [A.M.A], em especial quanto a supostas condutas funcionais, omissões investigativas ou fatos correlatos à Comarca de Barra do Garças/MT, considerando tratar-se de matéria de interesse público e não sujeita a sigilo judicial, conforme consta do teor da decisão publicada” (fl. 1, doc. 141).



    Alega que, “no presente caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, de lavra de Vossa Excelência, não decretou sigilo integral sobre o Mandado de Segurança nº 40.483/DF, o qual inclusive foi publicado em meio oficial com menção expressa a fatos atribuídos a autoridades da Comarca de Barra do Garças/MT, dentre as quais esta autoridade policial, que não teve oportunidade de manifestação prévia ou contraditório quanto às imputações veiculadas” (fl. 2, doc. 141).



    Pede: “1. o acesso integral aos documentos, relatórios, transcrições e peças processuais constantes dos autos do MS 40.483/DF que contenham qualquer menção nominal ou indireta ao Delegado [A.M.A.], especialmente aquelas oriundas do magistrado F.F.M. e de seu advogado [H.V.L.S]; 2. A certidão circunstanciada sobre a existência de imputações, manifestações ou documentos que tenham servido de base às alegações de ‘fatos criminosos’ ou ‘omissões funcionais’ atribuídas a esta autoridade; 3. A autorização para obtenção de cópias integrais (físicas ou digitais) dos trechos em que figurem tais menções, para fins de adoção das medidas legais e administrativas cabíveis; 4. Caso haja trechos eventualmente sob segredo de justiça, requer-se a autuação em apartado das informações essenciais, garantindo o acesso apenas ao teor das referências pessoais, conforme permissivo do art. 7º, §1º, da Lei nº 12.527/2011” (fl. 2, doc. 141).



    3. Em 31.10.2025, pela Petição STF n. 157.643/2025, o magistrado F.F.M alegou que “há fortes indicativos de que o Delegado [A.M.A] simplesmente travestiu um pedido particular em requisição originária da Delegacia de Polícia da qual é titular, no intuito de obter acesso aos dados que seu advogado já requereu, aduzindo que age no interesse público, numa evidente tentativa de ludibriar a douta Ministra, tratando-se do mesmo agente público que prestou informações enganosas ao DPNJ, outrora utilizadas como parte do alicerce da decisão lavrada pelo CNJ e que se pretendia guerrear no presente MS. Por isto e registrando novamente o perigo no qual está inserto por força da decisão do CNJ, o impetrante respeitosamente postula seja a requisição em apreço rejeitada” (fl. 1, doc. 143). 



    4. Em 12..11.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 12/11/2025” (fl. 145).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    6. O presente mandado de segurança foi autuado para tramitar neste Supremo Tribunal em segredo de justiça. 



    O art. 93, inc. IX, da Constituição da República dispõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.



    Como decidido por este Supremo Tribunal no Recurso em Mandado de Segurança n. 23.036, “quando se trata do direito à informação não há espaço para discricionariedade. Do mesmo modo, não se pode dar a uma norma interpretação ampliativa para restringir um direito fundamental, restrição essa que não se pautaria em nenhum princípio constitucional de mesmo valor em nosso ordenamento. O direito fundamental à informação, diante de nossa história recente, é talvez um dos mais caros no elenco do art. 5º da Constituição. Somente justificativa pautada em princípio estrutural do sistema político brasileiro – como a proteção ao interesse público ou a defesa da intimidade – legitimaria a sua restrição” (RMS n. 23.036, Redator do acórdão o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe 25.8.2006). 



    7. Na espécie vertente, o Delegado de Polícia Judiciária Civil [A.M.A.], em exercício na Primeira Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, não demonstrou o interesse público para acessar os autos eletrônicos desta impetração.



    Pelos exame dos documentos juntados aos autos, comprova-se haver nesta impetração matéria de proteção ao interesse público e de defesa da intimidade do impetrante, pois o Delegado de Polícia Judiciária Civil [A.M.A.] em diversas ligações neste Gabinete informou que queria obter documentos do mandado de segurança para ajuizar ação por dano moral contra o magistrado impetrante.



    Alegou, ainda, na sua petição que “o presente pedido visa obter cópias e certidões das informações e declarações em que se façam referências diretas ou indiretas à pessoa do Delegado [A.M.A], em especial quanto a supostas condutas funcionais, omissões investigativas ou fatos correlatos à Comarca de Barra do Garças/MT” (fl. 1, doc. 141).



    No mandado de segurança, o magistrado questionou decisão do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, que determinou a interrupção imediata das medidas de segurança antes concedidas ao magistrado impetrante, titular da Vara dos Juizados Especiais de Barra do Garças/MT e da Vara Ambiental na mesma comarca. 



    Nesta ação foi juntado pelo impetrante o “conteúdo do procedimento que tramitou no âmbito do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, cuja cópia integral junta-se de forma sigilosa, medida incorporada para fins de se evitar publicidade de conteúdo sensível (v.g., informações sobre menor de idade, filha do Impetrante,) e material sob o pálio do compromisso de confidencialidade, em que pese esta ação constitucional também tenha sido distribuída sob o mesmo manto protetor da sigilosidade” (fl. 2, doc. 1). Assim, existem as circunstâncias especiais a justificar a decretação de sigilo nesta impetração.



    8. Pelo exposto, limito o acesso aos autos eletrônicos deste mandado de segurança às partes e aos advogados devidamente habilitados e indefiro o requerido pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil [A.M.A.], em exercício na Primeira Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, por ausência de demonstração do interesse público na sua postulação.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora